Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-83.2025.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000438-83.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA MATERIAL À PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE. MERCADO INTERNO EM UNIDADE PRISIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CUSTODIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, determinou a manutenção do mercado interno da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, administrado pela ASSPEN-MT, e fixou diretrizes para seu funcionamento, em razão da necessidade de assegurar a assistência material aos custodiados. O Estado alegou perda superveniente do interesse processual, nulidade da sentença por julgamento extra petita e constitucionalidade da norma estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a rejeição do veto ao artigo 19 da Lei Estadual nº 12.792/2025 e a edição do Decreto Estadual nº 1.593/2025 acarretam a perda superveniente do interesse processual; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor medidas de controle e fiscalização para funcionamento do mercado interno da unidade prisional; e (iii) determinar se o artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, ao vedar atividades comerciais em unidades prisionais, é compatível com a Constituição Federal e com a Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de norma regulamentadora e a rejeição do veto legislativo não eliminam a necessidade de pronunciamento judicial definitivo sobre a constitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025 nem asseguram, por si sós, a efetividade permanente dos direitos discutidos.

4.

A tutela jurisdicional permanece necessária para conferir estabilidade, segurança jurídica e eficácia executiva à proteção dos direitos dos custodiados, especialmente porque a tutela de urgência possui natureza precária e o decreto regulamentador pode ser alterado administrativamente.

5.

As medidas fixadas pelo Juízo de origem para disciplinar o funcionamento do mercado interno constituem instrumentos de efetivação da tutela coletiva e não configuram inovação indevida do pedido, sendo legítimas em demandas estruturais voltadas à proteção de direitos fundamentais.

6.

A Lei de Execução Penal assegura assistência material aos presos, compreendendo a existência de locais destinados à venda de produtos permitidos e não fornecidos pela Administração, como garantia mínima relacionada à dignidade da pessoa humana.

7.

A competência legislativa estadual em matéria penitenciária possui caráter complementar e não autoriza a supressão ou restrição de direitos assegurados por norma geral federal, razão pela qual a vedação absoluta imposta pelo artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025 revela-se incompatível com a Lei de Execução Penal e com o regime constitucional de repartição de competências.

8.

A insuficiência do fornecimento estatal de itens essenciais aos custodiados evidencia a necessidade de manutenção do mercado interno como mecanismo de acesso a produtos indispensáveis à higiene, vestuário e alimentação complementar.

9.

O artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar condições compatíveis com a dignidade humana às pessoas privadas de liberdade, legitimando a intervenção jurisdicional diante de omissão estatal na concretização desse dever.

10.

A alegação genérica de riscos à segurança pública não justifica a interdição do mercado interno quando inexistem elementos concretos que demonstrem utilização ilícita do estabelecimento ou desvio de finalidade de sua atuação.

11.

A solução adotada harmoniza a proteção dos direitos fundamentais dos custodiados com as exigências de segurança penitenciária ao estabelecer mecanismos de fiscalização, prestação de contas e controle das atividades desenvolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de regulamentação administrativa não afasta o interesse processual quando subsiste controvérsia sobre a constitucionalidade da norma impugnada e a efetividade dos direitos tutelados.

2.

O magistrado pode adotar medidas estruturais necessárias à efetivação da tutela coletiva sem incorrer em julgamento extra petita.

3.

A competência legislativa estadual em matéria penitenciária não autoriza a restrição de direitos assegurados por norma geral federal de execução penal.

4.

A assistência material prevista na Lei de Execução Penal compreende a manutenção de locais destinados à comercialização de produtos permitidos e não fornecidos pela Administração Penitenciária.

5.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade e constitucionalidade de atos normativos e administrativos que comprometam direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

6.

A restrição de direitos dos custodiados fundada em razões de segurança pública exige demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 24, § 4º. Lei de Execução Penal, arts. 13 e 80. CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008831-66.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2025, publ. 30.10.2025; STF, ADPF 347/DF; STF, RE 580.252/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.03.2021; STF, HC 191.836/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.10.2020; STJ, REsp 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.10.2024; STJ, RMS 64.325/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000438-83.2025.8.11.0023, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, por afronta ao artigo 13 da Lei de Execução Penal e ao artigo 24, § 4º, da Constituição Federal, determinar que o ente estadual se abstivesse de interditar o mercado interno administrado pela Associação dos Servidores de Peixoto de Azevedo (ASSPEN-MT) na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, bem como estabelecer diretrizes para o funcionamento do referido estabelecimento comercial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado, o Apelante suscita, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que o objeto da demanda teria sido esvaziado em razão da rejeição, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do veto aposto ao artigo 19 da Lei Estadual nº 12.792/2025, cuja redação passou a assegurar a existência de locais destinados à comercialização de produtos permitidos e não fornecidos pela Administração Penitenciária. Sustenta, ainda, que a posterior edição do Decreto Estadual nº 1.593/2025, regulamentando os Centros de Comercialização de Material Complementar – CECOMAC nas unidades prisionais estaduais, teria solucionado integralmente a controvérsia, tornando desnecessária a tutela jurisdicional postulada.

Subsidiariamente, alega nulidade da sentença por violação aos princípios da adstrição e da congruência, sustentando que o magistrado extrapolou os limites objetivos da demanda ao impor obrigações não requeridas pela parte autora, especialmente ao estabelecer regras específicas para o funcionamento do mercado interno da unidade prisional, como exigência de acompanhamento nutricional, emissão de notas fiscais, controle de depósitos, limitação de gastos e prestação de contas periódica, configurando julgamento
extra petita
, em afronta ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.792/2025 e sustenta que a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados para disciplinar questões de direito penitenciário.

Argumenta que a Lei de Execução Penal não estabelece forma específica de gestão ou funcionamento de mercados internos nas unidades prisionais, cabendo à Administração Pública estadual adotar medidas voltadas à preservação da segurança, disciplina e ordem no sistema carcerário.

Aduz que o encerramento das atividades comerciais decorreu de legítima política pública destinada ao combate à atuação de facções criminosas, à prevenção de extorsões de familiares de detentos, ao fortalecimento do controle estatal e à redução de riscos à segurança pública, inexistindo afronta ao direito à assistência material dos presos, uma vez que o Estado seria responsável pelo fornecimento dos itens essenciais à subsistência dos custodiados.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.

359404388), nas quais pugna pela rejeição das preliminares suscitadas, sob o argumento de que a rejeição do veto ao artigo 19 da Lei Estadual nº 12.792/2025 e a edição do Decreto nº 1.593/2025 não acarretaram a perda do objeto da demanda, porquanto subsiste a controvérsia relacionada à constitucionalidade do artigo 20 da mesma lei e à efetiva garantia do direito à assistência material dos internos.

Argumenta que a tutela jurisdicional permanece necessária para conferir estabilidade, segurança jurídica e eficácia concreta ao direito discutido. Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, assevera que as medidas fixadas na sentença constituem providências adequadas à implementação da tutela coletiva pleiteada, inserindo-se no poder geral de efetivação conferido ao magistrado em demandas estruturais e de proteção de direitos fundamentais.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a proibição absoluta dos mercados internos viola os artigos 12 e 13 da Lei de Execução Penal, compromete a assistência material aos custodiados e configura indevido retrocesso na tutela dos direitos fundamentais da população carcerária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das questões prévias e, no mérito, pelo seu desprovimento,

por entender que a sentença observou a legislação federal de regência e assegurou adequadamente os direitos dos custodiados (id. 373160889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso recorre contra a sentença que
, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000438-83.2025.8.11.0023, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, determinar a manutenção do funcionamento do mercado interno da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, administrado pela ASSPEN-MT, bem como estabelecer diretrizes para sua regular operação, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Denota-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso visando assegurar a manutenção e o funcionamento do mercado interno existente na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT.

Sustentou que o estabelecimento era destinado à comercialização de produtos de higiene pessoal, alimentação complementar e outros itens não fornecidos regularmente pela Administração Penitenciária, constituindo importante mecanismo de assistência material aos custodiados.

Salientou que embora inicialmente atribuída ao Conselho da Comunidade, a gestão do mercado foi posteriormente identificada como sendo exercida pela Associação dos Servidores de Peixoto de Azevedo – ASSPEN-MT.

Asseverou que, após a edição da Lei Estadual nº 12.792/2025, o artigo 20 passou a determinar o encerramento das atividades comerciais no interior das unidades prisionais do Estado.

Salientou que a norma alcançou indistintamente estabelecimentos regularmente fiscalizados e compatíveis com as disposições da Lei de Execução Penal, comprometendo o acesso dos internos a bens essenciais e afetando diretamente o direito à assistência material assegurado pela legislação federal.

No curso do processo, foi deferida tutela de urgência determinando que o Estado se abstivesse de interditar o mercado e promovesse seu imediato restabelecimento.

Ao final da instrução, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, por entender que a norma contrariava disposições da Lei de Execução Penal. Na mesma oportunidade, determinou a continuidade do funcionamento do mercado interno da unidade prisional, condicionando sua operação à observância de mecanismos de controle, fiscalização e prestação de contas destinados a compatibilizar a assistência material dos internos com as exigências de segurança pública.

Contra esta decisão apela o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente
impõe-se o exame
das questões previas suscitada pelo Apelante
.

Da

ausência superveniente do interesse processual

O Apelante alega a perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que o objeto da demanda teria sido esvaziado em razão da rejeição, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do veto aposto ao artigo 19 da Lei Estadual nº 12.792/2025, cuja redação passou a assegurar a existência de locais destinados à comercialização de produtos permitidos e não fornecidos pela Administração Penitenciária.

Sustenta, ainda, que a posterior edição do Decreto Estadual nº 1.593/2025, regulamentando os Centros de Comercialização de Material Complementar – CECOMAC nas unidades prisionais estaduais, teria solucionado integralmente a controvérsia, tornando desnecessária a tutela jurisdicional postulada.

Analisando os autos, constato que embora o Estado de Mato Grosso sustente que a rejeição do veto ao artigo 19 da Lei Estadual nº 12.792/2025 e a posterior edição do Decreto Estadual nº 1.593/2025 teriam esvaziado o objeto da demanda, tal circunstância não afasta a necessidade da prestação jurisdicional.

Assim a controvérsia submetida ao Poder Judiciário não se limitou à existência de norma autorizativa para funcionamento de mercado interno nas unidades prisionais, mas abrangeu, sobretudo, a compatibilidade constitucional do artigo 20 da referida lei estadual, que determinou o encerramento das atividades comerciais no interior dos estabelecimentos penais.

A superveniência de regulamentação administrativa não tem o condão de eliminar a necessidade de pronunciamento judicial definitivo acerca da validade da restrição imposta nem de assegurar, por si só, a efetividade dos direitos discutidos.

Além disso, a tutela de urgência anteriormente deferida possui natureza precária e provisória, dependendo de confirmação por decisão definitiva apta à formação da coisa julgada.

Logo a mera existência de decreto regulamentador não garante sua implementação concreta e permanente, tampouco impede futuras alterações administrativas capazes de comprometer o exercício do direito tutelado.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025 e estabelecer parâmetros objetivos para funcionamento do mercado interno, conferiu estabilidade, segurança jurídica e força executiva à proteção dos direitos assegurados aos custodiados, afastando o risco de retrocessos decorrentes da discricionariedade administrativa.

Não há, portanto, perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Da nulidade da sentença
por julgamento
extra petita

O Apelante levanta, ainda,
a nulidade da sentença por violação aos princípios da adstrição e da congruência, sustentando que o magistrado extrapolou os limites objetivos da demanda ao impor obrigações não requeridas pela parte autora, especialmente ao estabelecer regras específicas para o funcionamento do mercado interno da unidade prisional, como exigência de acompanhamento nutricional, emissão de notas fiscais, controle de depósitos, limitação de gastos e prestação de contas periódica.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, já que a pretensão deduzida na ação civil pública consistia na preservação do funcionamento do mercado interno como instrumento indispensável à concretização da assistência material assegurada aos internos.

As medidas estabelecidas pelo Juízo de origem não configuram inovação indevida do pedido, mas constituem providências necessárias à efetivação da tutela jurisdicional concedida.

Em demandas coletivas de natureza estrutural, voltadas à proteção de direitos fundamentais e à correção de falhas administrativas, compete ao magistrado adotar mecanismos aptos a assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação reconhecida.

Nessa perspectiva, as diretrizes fixadas para funcionamento do estabelecimento comercial representam instrumentos de fiscalização, controle e transparência destinados a compatibilizar a garantia da assistência material com as legítimas preocupações relacionadas à segurança penitenciária.

Trata-se de exercício legítimo dos poderes conferidos ao julgador para viabilizar a concretização da tutela jurisdicional, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda ou afronta aos princípios da congruência e da adstrição. Ao contrário, as medidas impostas revelam solução equilibrada e adequada às peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a prejudicial deve ser afastada.

Sendo assim a afasto a prejudicial de nulidade de sentença por julgamento
extra petita
.

Do mérito.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal assegura expressamente a assistência material aos presos, compreendendo não apenas alimentação, vestuário e condições mínimas de higiene, mas também a existência de locais destinados à venda de produtos permitidos e não fornecidos pela Administração.

A previsão contida na legislação federal traduz garantia mínima voltada à preservação da dignidade da pessoa humana e à efetividade do processo de execução penal, não podendo ser esvaziada por norma estadual de caráter restritivo

A vedação imposta pelo artigo 20 da Lei Estadual nº 12.792/2025, ao determinar o encerramento indiscriminado das atividades comerciais nas unidades prisionais, mostra-se incompatível com o modelo de assistência material previsto na legislação federal.

Não obstante os Estados detenham competência para regulamentar aspectos administrativos do sistema penitenciário, tal atribuição não autoriza a supressão de direitos assegurados por norma geral editada pela União. A atuação legislativa estadual deve possuir caráter complementar e harmônico, jamais restritivo a ponto de inviabilizar garantia expressamente reconhecida no âmbito da execução penal.

Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam que o fornecimento estatal de itens indispensáveis à subsistência e à higiene dos custodiados não ocorre de forma plena e satisfatória. A realidade do sistema carcerário brasileiro, amplamente reconhecida pelos tribunais superiores, demonstra a existência de graves deficiências estruturais que comprometem a concretização dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

Nesse cenário, a manutenção do mercado interno revela-se medida necessária para assegurar acesso a produtos básicos, tais como materiais de higiene pessoal, vestuário e alimentação complementar, indispensáveis à preservação da integridade física e moral dos internos.

O artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever de garantir condições mínimas compatíveis com a dignidade humana. Quando a Administração Pública se mostra incapaz de fornecer adequadamente os meios necessários à satisfação dessas necessidades elementares, surge a legitimidade da intervenção jurisdicional para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

Não se trata de substituição da atividade administrativa nem de indevida ingerência em políticas públicas, mas do exercício da função constitucional de controle da legalidade e de proteção dos direitos fundamentais diante de situação de omissão estatal.

Igualmente não procede a alegação de que a manutenção do mercado comprometeria a segurança pública ou favoreceria a atuação de organizações criminosas. Embora tais preocupações sejam legítimas, não foram produzidos elementos concretos capazes de demonstrar que o estabelecimento administrado pela Associação dos Servidores de Peixoto de Azevedo – ASSPEN-MT estivesse sendo utilizado para fins ilícitos ou em desacordo com as finalidades previstas na Lei de Execução Penal.

Ao contrário, os autos revelam que a atividade era desenvolvida sob fiscalização e controle, inexistindo prova específica que justificasse medida tão gravosa quanto sua completa interdição.

Desse modo, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se adequada justamente por harmonizar os valores constitucionais em conflito. Ao mesmo tempo em que preserva a assistência material devida aos internos, estabelece mecanismos de controle destinados a resguardar a segurança da unidade prisional, permitindo fiscalização financeira, limitação de produtos comercializados, prestação de contas e monitoramento das operações realizadas. Cuida-se de providência proporcional, razoável e compatível com os princípios que regem a execução penal.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu que o direito à assistência material mínima dos presos prevalece sobre restrições administrativas genéricas quando inexistente demonstração concreta de que a medida limitadora seja indispensável à preservação da ordem pública. Também se encontra consolidado o entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos que afetem direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
INTERDIÇÃO DE MERCADO EM UNIDADE PRISIONAL. DIREITO À ASSISTÊNCIA MATERIAL DOS PRESOS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001227-33.2025.8.11.0007, proposta pela Defensoria Pública estadual, deferiu tutela de urgência para impedir a interdição do mercado localizado no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta, administrado pelo Conselho da Comunidade, garantindo seu funcionamento sob pena de multa. A Defensoria sustentou que o mercado supre omissões estatais no fornecimento de itens básicos aos presos e que a Lei Estadual nº 12.792/2025, ao proibir sua existência, não poderia prevalecer sobre a legislação federal de regência. O Estado alegou riscos à segurança institucional, possíveis vínculos com o crime organizado, suficiência da política de distribuição de kits de higiene, e invasão da competência administrativa do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que garantiu o funcionamento do mercado interno em unidade prisional viola a competência administrativa do Poder Executivo estadual; e (ii) estabelecer se a vedação imposta por lei estadual ao funcionamento de mercados prisionais pode se sobrepor aos direitos fundamentais assegurados pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito dos presos à assistência material mínima encontra respaldo no art. 13 da Lei de Execução Penal e no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, sendo legítima a manutenção de locais destinados à venda de produtos não fornecidos pela administração.

A alegação genérica de riscos à segurança pública, sem elementos individualizados e concretos sobre a unidade prisional específica, não se sobrepõe à necessidade comprovada de fornecimento de itens essenciais à dignidade dos apenados.

O funcionamento do mercado em questão é gerido pelo Conselho da Comunidade, órgão previsto no art. 80 da LEP, sem qualquer evidência nos autos de atuação irregular ou desvio de finalidade.

A suspensão da decisão agravada poderia representar a interrupção de assistência material relevante aos internos, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva de fornecimento estatal regular e suficiente dos kits de higiene.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado pela manutenção de condições compatíveis com a dignidade humana no sistema prisional, bem como a possibilidade de controle judicial de atos administrativos que atentem contra direitos fundamentais.

A atuação judicial, ao garantir o funcionamento provisório do mercado, configura exercício legítimo do controle de legalidade, e não invasão de competência do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à assistência material mínima dos presos, previsto na legislação federal, prevalece sobre normas estaduais restritivas, especialmente na ausência de comprovação da suficiência das ações administrativas.

O Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos que afetem direitos fundamentais, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

A existência de mercado interno gerido por Conselho da Comunidade é legítima, nos termos da LEP, e não pode ser interditada com base em presunções genéricas de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 23; 24; 144. LEP, arts. 13 e 80. CPC, arts. 294, 300, 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347/DF; STF, RE 580.252/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/03/2021; STF, HC 191.836/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/10/2020; STJ, REsp 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/10/2024; STJ, RMS 64.325/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/08/2022; TJSP, AI 2123456-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 03/05/2023.

(N.U 1008831-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). Destaquei.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, preservando garantia assegurada pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal, sem desconsiderar as necessidades de controle e fiscalização inerentes ao sistema penitenciário. Inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Forte nessas razões,
REJEITOS
as questões previas suscitadas pelo Apelante e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026